Tribunal: TJSP
Processo: 2010376-16.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – Município de Bragança Paulista – Inexistência de lei estabelecendo prazos para a prática de atos administrativos e recursos adequados para sua revisão, efeitos e forma de processamento no âmbito do Poder Legislativo – Mora legislativa reconhecida – Inconstitucionalidade da omissão – Ação procedente, com determinação."